Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-79.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) – Confissão espontânea. Retorno

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) – Confissão espontânea. Retorno aos patamares – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Apelo provido para reconhecer os maus antecedentes e fixar o regime inicial semiaberto, preservada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003481-79.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DAVID
OSCAR VEGA FRANCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso ministerial para, reconhecidos os maus
antecedentes, condenar David Oscar Vega Francia como incurso no artigo 12,
'caput', da Lei 10.826/03 ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em
regime inicial semiaberto - substituído por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da pena corporal - e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 – Processo digital
28a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Ministério Público
Apelado: David Oscar Vega Francia
Magistrada sentenciante: Dra. Fernanda Galizia Noriega
Voto no 13321
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão
judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares,
tudo em harmonia com o conjunto probatório Crime de mera
conduta e de perigo abstrato Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases acima dos mínimos.
Maus antecedentes (1/6) Confissão espontânea. Retorno aos
patamares Regime inicial semiaberto Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade). Ausência de impugnação ministerial
(vedada a reformatio in pejus) Apelo provido para reconhecer
os maus antecedentes e fixar o regime inicial semiaberto,
preservada a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 197/200, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou David Oscar Vega Francia como incurso no artigo 12, caput,
da Lei 10.826/03 ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em
regime aberto substituído por prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período da pena corporal e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso. Custas ex lege.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando
1) a exasperação das penas em 1/6 (um sexto) por conta dos maus
antecedentes; e 2) a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 207/222).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 234/239).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
3
provimento “sem, contudo, alteração no quantum da pena” (fls. 250/255).
É o relatório.
A insurgência comporta acolhida.
Restou comprovado que David Oscar Vega Francia,
no dia 28 de abril de 2018, por volta de 14h, na rua Conselheiro Cotegipe,
no 131, nesta Capital, guardava, no interior de sua residência
uma
habitação coletiva
01 (uma) pistola semiautomática, marca Beretta,
modelo 952, no de série A04702X, calibre .7,65, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fl. 27), laudo pericial da arma de fogo (fls. 45/48) de acordo
com o qual a pistola encontrava-se apta para a realização de disparos e
na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso, pois admitiu os fatos.
Em seu interrogatório David disse ter adquirido a arma na “feira do rolo”
por R$ 120,00, mas nunca saiu com o artefato de sua casa. Alugou um
quarto para Elisabete, a qual delatou à polícia que possuía uma arma de
fogo; já foi processado e condenado anteriormente por furto (disponível
no e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
4
Mas não é só.
Os policiais militares William Pereira de Carvalho e
Maria Gabriela de Freitas Melo Osvaldo, responsáveis pelas diligências
que culminaram na apreensão da arma e prisão do réu, narraram os fatos
de forma harmônica e segura. Durante patrulhamento de rotina foram
interceptados por uma senhora, a qual lhes relatou ter sido agredida por
um morador da mesma habitação coletiva e que este possuía uma arma
de fogo, com a qual lhe ameaçou. No logradouro indicado, foram
atendidos por David, o qual negou possuir armas no local; em revista ao
imóvel localizaram, sob o colchão do réu, a pistola, marca Beretta, bem
como diversos aparelhos celulares, um dos quais constou como produto
de furto (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
Impende ressaltar que o crime de posse irregular de
arma de fogo e munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
5
abstrato e, por isso, não exige resultado naturalístico para sua
configuração.
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
(...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI
No 10.826/2003. PRINCÍPIO DA AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. (...) 2. Pacificou-se neste Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que não se
aplica o princípio da insignificância, não havendo
falar em ausência de lesividade, aos crimes
previstos na Lei n. 10.826/2003, nos quais o objeto
jurídico tutelado é a segurança pública e a paz
social. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1252964/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
12/11/2013, DJe 28/11/2013).
Portanto, a prova colhida é suficiente para demonstrar
a responsabilidade criminal do apelante pelo delito do artigo 12, caput, da
Lei 10.826/03.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 01
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Contudo, assiste razão ao
Ministério Público em seu pleito para reconhecer os maus antecedentes
(cf.
certidão
de
fls.
181
e
184

processos
nos
0001213-17.2016.8.26.0540, trânsito em julgado em 13.08.2018; e
00083762-65.2017.8.26.0050, trânsito em julgado em 04.04.2019), pois
embora o trânsito em julgado das condenações informadas nas certidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
6
utilizadas a tal desiderato seja posterior aos fatos tratados nestes autos
(28.04.2018), a conduta típica, antijurídica e culpável ocorreu em
25.08.2016 (processo no 0001213-17.2016.8.26.0540) e 19.09.2017
(processo no 00083762-65.2017.8.26.0050)
anteriores ao crime sub
judice (STJ HC no 300214/RR1, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j. 14.02.2017; HC no 349015/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, j. 26.04.2016). Assim, elevo-as em 1/6 (um sexto), obtendo-se 01
(um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.
Na
segunda
fase,
as
penas
retornaram
aos
patamares de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por força
da atenuante da confissão espontânea; e à míngua de outras
modificadores resultam definitivas nos montantes acima.
O regime prisional inicial deve ser alterado para o
semiaberto, pois a gravidade concreta da conduta
já minuciosamente
analisada, retratada nas circunstâncias fáticas do flagrante, precedido de
episódio de violência (agressão contra a denunciante); e sucedido do
encontro de arma de fogo e celulares de origem ilícita no interior da moradia
do réu
e a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes)
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo
59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Nesse diapasão:
(...) 5. O art. 33, § 3o, do CP dispõe que "a
determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos
1 (...) 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com
trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a
valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub
judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado
detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha
havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da
ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus
antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
7
no art. 59 deste Código". Assim, conquanto a pena
tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, revela-se
correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, tendo em vista o
registro de circunstância judicial negativa (maus
antecedentes) na primeira fase da dosimetria (AgRg
no AREsp n. 684.527/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 6. Ainda que a
quantidade de pena fixada recomende o arbitramento
de regime prisional mais brando, o respectivo
recrudescimento se mostra adequado, nos termos do
art. 33, § 3o, do CP, se estabelecido com fundamento
nas circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas
dos autos (AgRg no AREsp n. 763.859/SP, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/8/2017). 7.
Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no REsp
no 1.740.030/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, J. 02.10.2018, DJe 19.10.2018 g.n.).
Por fim, a reclusão foi substituída
o que fica
preservado por ausência de expressa e fundamentada impugnação
recursal do Ministério Público (proscrita ampliação judicial ex officio contra
o acusado sob pena de, via oblíqua, instituir-se abusiva revisão criminal
desfavorável ao réu sob relevante ponto não recorrido em tempo
oportuno pelo órgão acusador) por uma restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo
mesmo período da condenação.
Nesse ponto, aliás, ganha relevo a manifestação
ministerial colacionada em suas razões recursais, litteris:
[...] Como já havíamos salientado no pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003481-79.2018.8.26.0635 -Voto no
8
de fls. 188/189, “os antecedentes do acusado dizem
respeito ao delito de furto, despido, portanto, de
violência ou grave ameaça. Assim, vislumbro ainda
possível a substituição da pena privativa da liberdade
por restritiva de direitos, a teor dos artigos 44 e 45 do
Código Penal”.
Portanto, pesem os maus antecedentes do apelado,
entendemos factível manter-se a substituição da pena
privativa da liberdade por restritiva de direitos, já
operada na r. sentença monocrática, porquanto o
benefício vislumbra-se suficiente em temos de
resposta do Estado (...). fl. 219
Ex positis, dá-se provimento ao recurso ministerial
para, reconhecidos os maus antecedentes, condenar David Oscar Vega
Francia como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 ao
cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto
substituído por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
da pena corporal e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator